Tribunal: STJ
Processo: 5011521-44.2021.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755685 - MG (2024/0362774-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPLEXO MEDICO E IMAGEM PRO - VIDA LTDA
ADVOGADO
: CHRISTIAN KLEBER PINTO DE ALMEIDA - MG066644
AGRAVADO
: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA SANTOS FELISBINO MENDES - MG155249
MARIANA LUIZA CUNHA CARDOSO - MG185958
HENRIQUE POLASTRI GOMES FERREIRA - MG068846
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA
DE
APARELHOS
HOSPITALARES.
ADIMPLEMENTO.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS. PRETENSÃO DE
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 7
DO STJ. SÚMULA 5 DO STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "ausente a demonstração
da real intenção do apelante, em adquirir equipamento diverso, na ocasião da
". A modificação do entendimento firmado
compra e a má-fé do vendedor
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 7 e 5 do STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há
incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no
dispositivo legal apontado como violado. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
4. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48435475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 078b2268-f5a9-480b-b625-c3ca6acf5616

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 078b2268-f5a9-480b-b625-c3ca6acf5616

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755685 - MG (2024/0362774-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COMPLEXO MEDICO E IMAGEM PRO - VIDA LTDA
ADVOGADO
: CHRISTIAN KLEBER PINTO DE ALMEIDA - MG066644
AGRAVADO
: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA SANTOS FELISBINO MENDES - MG155249
MARIANA LUIZA CUNHA CARDOSO - MG185958
HENRIQUE POLASTRI GOMES FERREIRA - MG068846
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA
DE
APARELHOS
HOSPITALARES.
ADIMPLEMENTO.
PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS. PRETENSÃO DE
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 7
DO STJ. SÚMULA 5 DO STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO
DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS. DIALETICIDADE.
INOBSERVÂNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "ausente a demonstração
da real intenção do apelante, em adquirir equipamento diverso, na ocasião da
". A modificação do entendimento firmado
compra e a má-fé do vendedor
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 7 e 5 do STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há
incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no
dispositivo legal apontado como violado. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
4. Agravo em recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de

interposto por COMPLEXO MÉDICO E
agravo em recurso especial
IMAGEM PRÓ VIDA LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado
no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls. 839-840):

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O OBJETO ADQUIRIDO/VENDIDO – ÔNUS DA
PROVA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos
termos do que dispõe o art. 373, I do CPC, para o reconhecimento da
procedência dos pedidos, incumbe ao requerente demonstrar as circunstâncias
Documento eletrônico VDA47966959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 16:00:49
Código de Controle do Documento: a4f86fe2-0042-4a54-9144-095006146771

básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado na inicial, já
que se trata de fato constitutivo de seu direito. Por outro lado, nos termos do
inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao réu a prova quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Tratando-se
de pedido de rescisão de contrato de compra e venda baseando-se na
divergência das características quanto ao objeto adquirido e entregue, ausente
prova da ciência do vendedor quanto à intenção do comprador, impossível o
reconhecimento da rescisão. 3. Recurso desprovido."
Os embargos de declaração de fls. 868-874 (e-STJ), opostos pela ora recorrente,
foram rejeitados (e-STJ, fls. 868-874).
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 35 do Código de
Defesa do Consumidor e 46 da Lei 10.931/2004, argumentando, em síntese:
art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, porque teria ocorrido a recusa da
(i)
recorrida em cumprir a oferta de entrega de respiradores pulmonares, o que teria dado ao
recorrente o direito de rescindir o contrato e exigir a devolução dos valores pagos;
art. 46 da Lei 10.931/2004, pois teria ocorrido a inobservância das condições
(ii)
contratuais acordadas, uma vez que os equipamentos entregues não corresponderiam ao que foi
prometido, prejudicando o recorrente.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 905-913).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 917-919), dando ensejo à
interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 922-926).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registre-se que os pressupostos de conhecimento do agravo fazem-se
presentes, de modo que se passa à análise do recurso especial.
Da síntese fática.
Na origem, o ora recorrente, Complexo Médico e Imagem Pró Vida Ltda., foi o autor
da ação, ocasião em que alegou que adquiriu da ré (ora recorrida), Alfa Med Sistemas Médicos
Ltda., quatro aparelhos para ventilação pulmonar, mas, ao utilizá-los, constatou que se tratavam
de suporte respiratório emergencial e transitório do tipo "Ambu Automatizado", inadequados
para o tratamento de pacientes em UTI.
Com base nisso, propôs ação de rescisão de negócio jurídico, repetição de indébito e
danos materiais e morais, requerendo a devolução dos valores pagos e a retirada dos
equipamentos, além de indenização por danos morais pela inclusão indevida de seu nome em
órgãos de restrição ao crédito.
Em primeira instância, o il. Juízo julgou improcedente o pedido inicial do autor e
procedente o pedido reconvencional da ré, condenando o autor ao pagamento de R$ 143.912,25
, acrescidos de
(cento e quarenta e três mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos)
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a data de vencimento da obrigação.
A decisão fundamentou-se na ausência de prova por parte do autor quanto à intenção
de adquirir respiradores para UTI e na comprovação pela ré de que os aparelhos entregues eram
os adquiridos, conforme especificações técnicas fornecidas antes da entrega (e-STJ, fls. 843-844).
Documento eletrônico VDA47966959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 16:00:49
Código de Controle do Documento: a4f86fe2-0042-4a54-9144-095006146771

No acórdão, o eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e
procedência do pedido reconvencional.
O acórdão destacou que o autor não comprovou a intenção de adquirir aparelhos para
uso em UTI, nem a má-fé da ré, e que os aparelhos entregues foram os adquiridos, conforme
especificações técnicas. Além disso, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo autor,
afirmando que não estavam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (e-STJ, fls. 839-
874).
Da análise do recurso especial.
A sociedade recorrente alega violação do art. 35 do CDC, porque teria ocorrido a
1.
recusa da recorrida em cumprir a oferta de entrega de respiradores pulmonares, o que teria dado
ao recorrente o direito de rescindir o contrato e exigir a devolução dos valores pagos.
Além disso, no recurso especial consta tese de ofensa ao art. 46 da Lei 10.931/2004,
fundamentada na alegada inobservância das condições contratuais pactuadas, visto que os
equipamentos fornecidos não estariam em conformidade com o que foi prometido, causando
prejuízo ao recorrente.
As teses devem ser resolvidas em conjunto, devido à sua proximidade temática.
Em segunda instância, a decisão concluiu que não houve recusa por parte da
recorrida, pois os aparelhos entregues estavam de acordo com o que foi adquirido, conforme
especificações técnicas previamente fornecidas. A alegação de que os aparelhos não eram
adequados para uso em UTI não foi comprovada como intenção comunicada ao vendedor.
O acórdão decidiu que os aparelhos entregues eram os adquiridos, e não houve
comprovação de má-fé ou intenção da recorrida em entregar produtos diferentes dos comprados.
A autora não conseguiu demonstrar que havia comunicado ao vendedor a necessidade de
respiradores para uso em UTI.
Conclui-se, ademais, que não houve inobservância das condições contratuais, pois os
aparelhos entregues estavam de acordo com o que foi adquirido, conforme especificações
técnicas previamente fornecidas. A alegação de que os aparelhos não eram adequados para uso
em UTI não foi comprovada como intenção comunicada ao vendedor.
O eg. TJ-MG apontou que os aparelhos entregues eram os adquiridos, e não houve
comprovação de má-fé ou intenção da recorrida em entregar produtos diferentes dos comprados.
A autora não conseguiu demonstrar que havia comunicado ao vendedor a necessidade de
respiradores para uso em UTI.
Confiram-se os seguintes trechos, extraídos do acórdão recorrido:

"Não ficou comprovada a intenção da autora/apelante em adquirir aparelhos
para uso em UTI, bem como a má-fé da apelada em entregar produtos
diversos dos adquiridos." (e-STJ, fls. 846-847).

"Constou da Nota Fiscal no 000013639 (doc. ordem 03), a compra de 04
(quatro) aparelhos VENTILADOR PULMONAR SUPERALFA. E, pelo doc.
ordem 05, é possível verificar que os aparelhos entregues foram ‘Ventilador
Pulmonar Propulsado por Bolsa de Ar – SuperAlfa’. Nenhum vício
demonstrado, ou seja, os aparelhos adquiridos foram entregues." (e-STJ, fls.
847-848).

Documento eletrônico VDA47966959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 16:00:49
Código de Controle do Documento: a4f86fe2-0042-4a54-9144-095006146771

"Pela empresa vendedora – apelada – foi encaminhado o Manual de
Funcionamento dias antes do recebimento dos aparelhos e treinamento da
equipe, informação essa não impugnada pela apelante, bem como instalado os
aparelhos e realizado o treinamento dos prestadores de serviço, conforme se
nota do doc. ordem 29." (e-STJ, fl. 848).

O recurso especial não pode ser conhecido, motivo pelo qual o agravo não deve
prosperar.
Com efeito, a tese apresentada busca a reapreciação de provas, providência essa,
todavia, vedada em recurso especial. Verifiquem-se trechos extraídos do recurso especial:

"A constatação de que os aparelhos entregues não eram respiradores
pulmonares consta
, seja pelo relatório
robustamente demonstrada nos autos
técnico da apelante, seja pela própria
ouvida a rogo
confissão da testemunha
da apelada, conforme restará demonstrado, fato que não foi considerado pela
douta magistrada na formação da seu convencimento.
nos termos do

ficou comprovado
relatório técnico da equipe de enfermagem
que a apelada não entregou o que vendeu, sendo que foram adquiridos
ventiladores pulmonares para fins de tratamento de paciente acometidos pela
COVID 19 e internados em UTI, e foram entregues suporte respiratório
emergencial e transitório, destinados também para paciente acometidos pela
COVID 19, entretanto, para uso emergencial e transitório, e não definitivo."
(e-STJ, fl. 881) - g. n.

"
da
Pela prova oral produzida, restou mais que comprovadas as alegações
Apelante de que comprou respirador pulmonar para fins de equipar o seu CTI,
mas, entretanto, foi entregue aparelho diverso, que não cumpria a função de
respirador pulmonar, portanto, inservível para uso em UTI e em paciente
graves da COVID 19, sendo comprovado que a Apelada agiu de má-fé,
vendeu um equipamento e entregou outro que não cumpria a função
prometida, fato que não foi considerado pela Douta Magistrada, sendo que o
entendimento da mesma de que a Apelante não se desincumbiu do ônus que
lhe competia de comprovar o fato de que foi adquirido um produto e entregue
outro pela Apelada é absolutamente dissociado das provas coligidas nos autos.
" (e-STJ, fl. 887) - g. n.

"
, os equipamentos
Conforme consta dos autos e restou comprovado
adquiridos pela Apelante não serviriam ao atendimento de pacientes
acometidos pela COVID 19, em estado grave e que necessitavam de
internação em Centro de Terapia Intensiva e tratamento com respiração
mecânica, com utilização de respiradores.
Não procede a afirmação de que os equipamentos comercializados foram
impulsionados por bolsa, não servíveis para paciente
ventiladores pulmonares
em estado grave e que necessitavam de respiração artificial, considerando
que, a Apelante comprou respiradores, com fulcro a equipar o seu CTI para
atendimento a paciente com COVID19, conforme restou comprovado pela
farta prova testemunhal produzida." (e-STJ, fl. 889) - g. n.

"
que a Apelada não cumpriu com a entrega dos
Restando comprovado
equipamentos adquiridos conforme especificações técnicas necessárias de um
equipamento de Ventilação Pulmonar Mecânica, sendo que houve fraude no
momento da venda, considerando que prometeu a entrega de um equipamento
e o fez de outro, conforme se comprova pela análise da nota fiscal de compra,
s,
etiqueta do aparelho e despacho da Anvisa, e depoimento das testemunha
que comprova que o aparelho entregue não é um RESPIRADOR
PULMONAR, mas sim um 'Ambu Automatizado', a declaração da rescisão da
compra e venda é medida que se impõe, mediante a DECLARAÇÃO da
rescisão do negócio jurídico realizado, com a devolução da importância paga,
no importe de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais),
devidamente corrigida, com a devolução dos equipamentos à Requerida." (e-
STJ, fl. 890) - g. n.
Documento eletrônico VDA47966959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 16:00:49
Código de Controle do Documento: a4f86fe2-0042-4a54-9144-095006146771

Desse modo, a pretensão de que se declare o oposto do que disse o Tribunal
,
a quo
isto é, "que a Apelada não cumpriu com a entrega dos equipamentos adquiridos conforme
(e-STJ, fl. 890) implicaria a
especificações técnicas necessárias"
,
necessidade do revolvimento
, bem como a
,
do suporte fático-probatório dos autos
reinterpretação de cláusulas contratuais
providências essas, todavia, incompatíveis com o rito do recurso especial, por incidência da
("
") e da
Súmula 7/STJ
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
("
").
Súmula 5/STJ
A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial
A propósito: AgInt nos EDcl no REsp 2.091.521/DF, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.246.617
2/9/2024
13/9/2024
/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
,
15/5/2023
DJe de
;AgInt no AREsp 2.022.647/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
17/5/2023
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/6/2022
17/6/2022
2. A alegação de violação do art. 35 do CDC não pode ser conhecida, inclusive por
deficiência de fundamentação.
O argumento está descolado da realidade dos autos, uma vez que nunca foi
reconhecida relação de consumo entre as partes. Pelo contrário, o il. Juízo sentenciante a afastou
peremptoriamente (e o assunto não foi devolvido ao eg. TJ-MG).
Verifique-se, na sentença:

"Inicialmente, esclareço que não se aplicam ao caso as disposições do Código
, pois a requerente não se enquadra no conceito de
de Defesa do Consumidor
consumidora, já que o aparelho comprado junto à suplicada representa
fomento da atividade comercial por ela desenvolvida." (e-STJ, fls. 760-761) -
g. n.

Assim, há
, evento que atrai a incidência da
dissonância com as razões de decidir
("
Súmula 284/STF, aplicada por analogia
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
"), visto que
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
há inobservância do princípio da dialeticidade.
Acerca do tema, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 2.630.898/PE,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe
21/10/2024
de
; AgInt no AREsp 2.330.041/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
28/10/2024
Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no AgInt no AREsp 1.950.345/RS, Relator
4/9/2023
8/9/2023
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/3/2022
6/4/2022
Com relação à alegação de violação do art. 46 da Lei 10.931/2004, também não
3.

pode ser conhecida, por deficiência de fundamentação.
O referido artigo volta-se a regular contratos de financiamento de imóveis, de modo
que em nada guarda relação com a demanda dos autos.
Desse modo, o dispositivo normativo mencionado não detém comando capaz de
, atraindo-se a incidência da
("
fundamentar a tese
Súmula 284/STF, aplicada por analogia
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
").
exata compreensão da controvérsia
Com esse mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.283.015/SP, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
12/8/2024
15/8/2024
Documento eletrônico VDA47966959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 16:00:49
Código de Controle do Documento: a4f86fe2-0042-4a54-9144-095006146771

AREsp 1.326.418/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
,
3/6/2024
DJe de
; REsp 1.765.641/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
7/6/2024
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp 1.855.131/RJ, Relator
11/6/2024
18/6/2024
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
.
15/5/2024
4. Dispositivo.
Por todo exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários sucumbenciais devem ser
majorados de 12% para 15% sobre o valor da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47966959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 16:00:49
Código de Controle do Documento: a4f86fe2-0042-4a54-9144-095006146771

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.755.685 / MG
Número Registro: 2024/0362774-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232161919004 50115214420218130433
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPLEXO MEDICO E IMAGEM PRO - VIDA LTDA
ADVOGADO
: CHRISTIAN KLEBER PINTO DE ALMEIDA - MG066644
AGRAVADO
: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA
ADVOGADOS : HENRIQUE POLASTRI GOMES FERREIRA - MG068846
JULIANA SANTOS FELISBINO MENDES - MG155249
MARIANA LUIZA CUNHA CARDOSO - MG185958
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:44
Código de Controle do Documento: 8a6ca9f4-d6f0-410b-8d27-7d2327fa2e13